Tribunal: TJDFT
Processo: 0730762-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO E/OU ANTEDIMENTO INADEQUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL (SAM). ÓBITO DO RECÉM-NASCIDO. NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DO PARTO. CAUSALIDADE. CONFIGURADO. DANO MORAL. CABIMENTO. PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é de natureza objetiva, porque fundada na teoria do risco administrativo. No entanto, há que ser provado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano, sem o qual não há o dever de indenizar.

2. O Laudo Pericial concluiu existir nexo causal entre a conduta médico-hospitalar adotada no procedimento do parto da gestante e a ocorrência de Síndrome de Aspiração Meconial, que causou o óbito do recém-nascido.

3. Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta lesiva imputada ao agente e o dano alegado, subsiste a obrigação de indenizar.

4. É consabido que não há critério objetivo para a fixação do quantum indenizatório. Portanto, o magistrado deve atentar para o caso concreto, verificando a extensão, a gravidade do dano – in casu, o óbito do neonato, e as condições da vítima. De igual modo, deve ser considerada a capacidade econômica do ofensor – o Distrito Federal –, de modo a atingir a função punitiva e pedagógica que se espera da medida, porquanto o intuito é fazer com que, no futuro, o Estado cumpra melhor seu dever de agir, especialmente considerando que havia um dever específico de agir, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento ilícito.

4. O pagamento de pensão prevista no dispositivo no art. 948 do Código Civil constitui espécie de indenização, que se aplica ao caso, conforme previsto no art. 951 do Código Civil “O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho”.

5. Recursos conhecidos e não providos.